Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÍVIDA EXISTENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "RETROATIVOS". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a proposta de novação negocial para pagamento das prestações inadimplidas, efetuada antes da citação, afasta a obrigação de arcar com os honorários de advogado do credor. 1.1. Pretende-se também determinar se o ora recorrente preenche os requisitos necessários para a obtenção da gratuidade de justiça e se a concessão da aludida benesse, em sede recursal, suspende a exigibilidade do pagamento dos honorários de advogado.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2.1. No caso em exame a condição de desempregado e o extrato bancário apresentado comprovam que o valor mensal recebido pelo demandante permite considera-lo economicamente hipossuficiente.
3. A gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. 3.1. Essa benesse, ao ser deferida em sede recursal, produz efeitos apenas a partir do momento do respectivo deferimento. 3.2. A obrigação previamente constituída pela sentença, relativamente às respectivas despesas do processo, continuam a ser exigíveis pelo credor.
4. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da sucumbência como regra ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado ao vencedor. 4.1. O princípio da causalidade é aplicável nas hipóteses de perda do objeto e na extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido. 4.2. O princípio da causalidade informa que, nas mencionadas hipóteses em que há extinção do processo, quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 4.3. No caso de existência de dívida inadimplida no momento do ajuizamento da ação é devida a condenação do devedor ao pagamento do valor dos honorários de advogado.
5. Recurso conhecido e desprovido.